Tribunal: TJBA
Processo: 0505278-86.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505278-86.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO, RODRIGO COSTA VEIGA

APELADO: SILVANIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COSTA VEIGA, CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DE IPTU. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELO RÉU IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SILVANA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS contra sentença em ação de indenização por desapropriação indireta. A autora pleiteia compensação por danos materiais e morais, além da restituição dos valores pagos de IPTU, em razão da imissão provisória na posse do imóvel pelo Município entre 2005 e 2012, após edição do Decreto Municipal nº 1.901/2002. A sentença reconheceu a desapropriação indireta, deferiu parcialmente os pedidos, fixando a indenização por danos morais em R$5.000,00 e determinou a devolução dos valores de IPTU. O Município, por sua vez, alega ilegitimidade ativa da autora para pleitear indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta;

(ii) determinar se houve efetiva desapropriação indireta;

(iii) aferir a existência e a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis;

(iv) verificar o direito à restituição dos valores pagos de IPTU durante o período de posse pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, pois firmou contrato de promessa de compra e venda em 2000 e obteve a escritura registrada em 2015, sendo reconhecida pelo próprio Município como contribuinte do IPTU à época da imissão na posse.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a legitimidade do promitente comprador ou do possuidor legítimo para buscar reparação em casos de desapropriação indireta, desde que comprovado o exercício da posse mansa e pacífica.

Restou caracterizada a desapropriação indireta pelo apossamento do imóvel pelo Município entre 2005 e 2012, com base em decreto municipal e decisão judicial de imissão provisória, ainda que posteriormente tenha havido desistência da ação expropriatória.

O pedido de danos materiais foi corretamente julgado improcedente, por ausência de prova suficiente da existência de construção no imóvel à época da imissão e da extensão dos prejuízos. A prova testemunhal foi genérica e as fotografias apresentadas são posteriores ao cancelamento da imissão.

O dano moral
in re ipsa
está configurado diante do apossamento estatal prolongado sem justa e prévia indenização, violando o direito de propriedade e gerando constrangimento e sofrimento à autora, conforme reconhecido em precedentes jurisprudenciais.

O valor fixado em primeira instância (R$5.000,00) revelou-se insuficiente, sendo majorado para R$12.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A restituição dos valores pagos de IPTU foi corretamente reconhecida, pois durante o período de posse do imóvel, a responsabilidade pelo tributo recaía sobre o ente público detentor da posse.

Diante da sucumbência recíproca, manteve-se a repartição proporcional dos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do Município improvida.

Tese de julgamento:

O promitente comprador que exerce posse legítima sobre imóvel possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta.

A desapropriação indireta se configura com o apossamento concreto, duradouro e não indenizado do bem pelo Poder Público, ainda que haja posterior desistência da ação expropriatória.

A ausência de comprovação concreta da existência de construção e dos prejuízos materiais inviabiliza a indenização por danos materiais.

O dano moral decorrente da desapropriação indireta prolongada configura-se in re ipsa, sendo devida compensação pecuniária proporcional à gravidade do abalo.

É cabível a restituição do IPTU pago pelo proprietário durante o período de posse do imóvel pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.597.142/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11.04.2024.

TJ-SP, Apelação Cível 1005525-21.2021.8.26.0127, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 02.04.2024.

TJ-MG, AC 10105072215707002, Rel. Des. Elias Camilo, j. 14.03.2019.

TJ-AM, Apelação 06050365120218040001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 17.09.2024.

TJ-MS, AC 08034482720138120019, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0505278-86.2016.8.05.0150, nas quais figuram como apelantes e apelados
SILVÂNIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação de SILVÂNIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, apenas para majorar a condenação por danos morais para R$12.000,00 (doze mil reais), mantendo os demais termos da sentença, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça